Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721549-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DOS SANTOS SOARES REU: FLAVIA MARTINS DE BARROS FIRME D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRÍCIA DOS SANTOS SOARES, com o objetivo de rescindir do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0733349-44.2024.8.07.0000, que confirmou a decisão proferida em Primeiro Grau e manteve a determinação de penhora (ID: 237744042, p. 1). A autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu custas, nem o depósito prévio de que trata do art. 968, II, do CPC. Consultando os autos do processo de origem (AI 0733349-44.2024.8.07.0000) nota-se que, instada a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher preparo, a autora recolheu o preparo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Anoto, ainda, que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. A autora se qualifica como ambulante, sendo necessária inequívoca comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, deverá a autora carrear aos autos cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator